Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-56.2019.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-56.2019.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, CASSIO CARVALHO BATISTA

APELADO: TATIANE CHRISTINA SILVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
HESLEY JONES SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO PELA SERVIDORA. DIREITO À OPÇÃO REMUNERATÓRIA PREVISTA NO ART.
13, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 791/2009
. NÃO PAGAMENTO DO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Santa Maria da Vitória, objetivando

a condenação do ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação do adicional de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 13, § 2º, da Lei Municipal n.º 791/2009, no período compreendido entre janeiro/2017 e abril/2018, quando exerceu cargo em comissão. O Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, ensejando a interposição de recurso pelo ente público.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação das partes para apresentação de razões finais enseja a nulidade da sentença; (ii) analisar se a servidora pública tem direito ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao adicional de 50% (cinquenta por cento) previsto na Lei Municipal nº 791/2009, pelo exercício de cargo em comissão; e (iii) verificar a necessidade de adequação dos consectários legais da condenação, para fins de aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação das partes para apresentação de razões finais não configura, por si só, nulidade processual, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado nos arts. 277 e 283 do CPC. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

4. Nos termos do art. 13, § 2º, da Lei Municipal n.º 791/2009 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória), o servidor efetivo, quando nomeado para o exercício de cargo em comissão, pode optar pela remuneração do cargo para o qual está sendo nomeado ou pela continuidade do recebimento da remuneração do cargo efetivo, acrescida de gratificação correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento básico.

5. Da
análise dos contracheques acostado à exordial, observa-se que a parte autora, durante todo o período de exercício do cargo em comissão de Coordenadora de Turismo, não obstante tenha feito a opção pelo acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento básico, continuou recebendo a mesma remuneração que recebia no exercício do cargo efetivo de Técnica em Turismo, sem o referido adicional.

6. Irrelevante a alegação do Município de que a parte autora realizou a opção remuneratória a destempo, visto que era dever do ente público proceder ao pagamento conforme previsto no § 2º do art. 13 da Lei Municipal n.º 791/2009, face aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o que não o fez.

7. Diante do inegável benefício obtido pela Administração Pública, ao permitir o exercício de cargo de maior responsabilidade sem o pagamento da respectiva contraprestação, correta a sentença ao reconhecer como devidas as diferenças remuneratórias postuladas pela demandante.

8. Quanto aos consectários legais da condenação, impõe-se a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que, a partir de 9/12/2021, incide, de forma exclusiva, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido

somente para adequar os consectários legais da condenação, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000177-56.2019.8.05.0223
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
, e como apelada
TATIANE CHRISTINA CORDEIRO SILVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto do Relator.